Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013791-20.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por LOSLAINE DOMINGUES DE OLIVEIRA em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo, e deixou de majorar os honorários de sucumbência em desfavor da Seguradora, em observância ao princípio nom reformatio in pejus.
Inconformada, a Embargante alega que o decisum é obscuro, pois não majorou os honorários de sucumbência, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
Sob esse argumento, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e majorados os honorários em sede recursal para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Contrarrazões apresentadas no ID. 53525459.
É o relatório.
DECIDO.
É cediço que o vertente recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido da decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.
Na hipótese, a Embargante afirma que a decisão monocrática incorreu em obscuridade, pois não majorou os honorários de sucumbência, em sede recursal, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC/2015
É cediço, que o vício da obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das ideais, vem comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.
Nota-se, portanto, que alegar obscuridade ao argumento de que foi proferida interpretação diversa da trazida pela Recorrente, não configura vício apto a ensejar os declaratórios, vez que demonstra irresignação à matéria de mérito.
No caso, ficou consignado na decisão monocrática que, tendo em vista o Apelo objetivar a redução do valor dos honorários fixados na sentença, para evitar reformatio in pejus, entendi não caber a majoração da verba arbitrada a título de honorários recursais.
Com efeito, diante da sucumbência da Seguradora na sentença, majorar o quantum dos honorários implica, consequentemente, em aumentar o pagamento da verba honorária ao patrono da autora/Embargante, o que prejudicaria a Seguradora Embargada.
Portanto, em que pese à insurgência da Embargante acerca da necessidade de majoração dos honorários em sede recursal, este quesito não comporta reforma.
Diante disso, observa-se que não há vícios a serem sanados e que o intento da Embargante é a rediscussão da matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios merecem ser rejeitados.
Nesse sentido trago à colação:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME (TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.o 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.a Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).
Ante ao exposto, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho incólume a decisão vergastada.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora